Tribunal: TJDFT
Processo: 0734523-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734523-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0713053-15.2022.8.07.0018 – ids 133763652; 135549669 EmD; 136807105 EmD) que, em demanda de repetição de indébito, indeferiu tutela de evidência para suspender os descontos de IR sobre seus proventos em razão de ser portador de doença grave, sob o fundamento de não estão preenchidos os requisitos do CPC 311. Alega, em suma, que estão presentes os dois requisitos tratados nos Temas 250 e 1.037 do STJ, pois é portador de doença prevista em lei (cardiopatia grave em razão de miocardiopatia Chagásica Crônica e neoplasia maligna - adenocarcinoma da próstata), comprovada “com base em conclusão da medicina especializada”, conforme disposto no inc. XIV, art. 6o da Lei 7.713/88, e recebe aposentadoria, sendo incabível a exigência de laudo pericial oficial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. 2. A Corte conta com os seguintes precedentes, dentre outros e observando-se que há entendimento em sentido oposto: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSAÇÃO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NECESSIDADE PROBATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, em que postula a imediata cessação da retenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária no seu contracheque referente aos seus proventos, em razão de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. 2. A Lei 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, trouxe, em seu artigo 6o, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas. 2.1. O seu inciso XIV estabelece que: "Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004). 3. A condição da agravante de pessoa portadora de Paralisia Irreversível e Incapacitante demanda dilação probatória para ser reconhecida, apesar da documentação apresentada aos autos. 4. Além disso, a pretensão para a antecipação de tutela rumo à isenção fiscal encontra obstáculo na legislação específica que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, já que os efeitos financeiros da medida, dada a irreversibilidade - pois esgota no todo ou em parte o objeto da ação - inviabiliza a concessão de liminar, nos termos dos arts. 1o e 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997 e art. 1o, §§ 3o e 5o, da Lei 8.437, de 30 de junho de 1992. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) O pedido de isenção de imposto, em sede de antecipação de tutela, por gerar efeitos financeiros imediatos em desfavor dos cofres públicos, não pode ser deferido em sede liminar, nos termos da legislação específica (Lei n. 9.494/97). Precedentes deste eg. TJDFT. (...) (20110020233921AGI, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 16/02/2012). 6. Recurso improvido. 2a T. Cível, ac. 1.327.471, Des. João Egmont, julgado em 2021); EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional. 2. Estão isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma - Inteligência do artigo 6o, XIV Lei no 7.713/88. 3. Embora se reconheça a desnecessidade de apresentação de laudo oficial (súmula 598 - STJ), o feito deve ser suficientemente instruído com o objetivo de demonstrar a existência da doença grave que lastreia o pedido de isenção tributária. 4. Não evidenciada a presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor na petição inicial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (3a T. Cível, ac. 1.374.467, Desa. Maria de Lourdes Abreu, 2021). Portanto, há necessidade de dilação probatória, acrescentando-se o risco de dano reverso em caso de vitória da outra parte. Quanto aos temas repetitivos invocados, foram tratados pelo Juízo a quo, cujos fundamentos adoto, como razões de decidir (id 136807105), considerando que o obrejo da demanda não versa sobre a taxatividade do rol de doenças graves nem quanto ao agravante encontrar-se ou não na ativa para fazer jus à isenção pleiteada: “(...). Verifica-se que as teses acima transcritas não se adequam ao presente caso, cujo objeto é demonstrar que o autor é portador de moléstia definida em lei como geradora de isenção do imposto de renda, inexistindo questionamento quanto à taxatividade do rol legal e à aplicabilidade ou não da isenção por estar o autor em exercício de atividade laboral (...).”. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator